Tribunal: STF
Processo: HC 101007
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BASE FÁTICA. 
   EXCEÇÃO À SÚMULA N. 691-STF.
1.	A prisão cautelar para garantia 
   da ordem pública  não se sustenta quando fundada na simples 
   afirmação de sua necessidade, sem indicação de elementos fáticos 
   que a ampare.
2.	Situação de flagrante constrangimento ilegal a 
   ensejar exceção à Súmula n. 691/STF.
Ordem concedida a fim de 
   que o paciente responda à ação penal em liberdade.